Tribunal: STF
Processo: ARE 1510938
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Serviço Social do Comercio - SESC - Administração Regional no Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. NOVO JULGAMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI Nº 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO INCRA E PELO SESC NÃO CONHECIDAS. RECURSOS DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, SEBRAE E FNDE PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de aviso prévio indenizado e pelos primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença/acidente (REsp nº 1230957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014). 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. Por outro lado, no que tange ao terço constitucional de férias indenizadas, há expressa disposição legal afastando a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba, em vista de seu caráter indenizatório (art. 28, § 9º, d, da Lei 8.212/1991). 3. Compensação nos termos do art. 26-A, da Lei nº 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/18), e da Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18. 4. A Lei Complementar n. 104, de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. 5. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 6. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade, a exclusão de terceiros da relação processual, por ilegitimidade passiva, não implica em condenação da parte autora ao pagamento de verba honorária quando a citação houver sido determinada de ofício pelo juiz e tenha favorecido a parte contrária. Precedentes. 7. A União Federal (Fazenda Nacional) sucumbiu na maior parte dos pedidos, de modo que, determinada a exclusão das entidades terceiras da ação, por ilegitimidade passiva, deve ser a Ré compelida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a estas entidades. 8. Apelação interposta pelo INCRA não conhecida; dado parcial provimento à apelação da União Federal (Fazenda Nacional) para declarar a exigibilidade das contribuições previdenciárias (patronais, SAT e terceiros) incidentes sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias; e dado parcial provimento à apelação do SEBRAE e do FNDE, para condenar a União Federal (Fazenda Nacional) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor das entidades terceiras excluídas da lide, a serem fixados, em favor de cada ente, em sede de liquidação, nos moldes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo previsto nos incisos I a V, observando-se o disposto no § 5º do mesmo artigo.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 240 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 240 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente